Tribunal: TJSP
Processo: 1023480-44.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Consumidor que, embora residente em Fortaleza/CE , optou pelo ajuizamento da demanda em São Paulo.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Consumidor que, embora residente em Fortaleza/CE , optou pelo ajuizamento da demanda em São Paulo. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho São Paulo - Fortaleza. Ausência de danos morais "in re ipsa". Atraso de 16 horas na chegada ao destino. Passageiro reacomodado em voo que partiu no dia seguinte. Cabia ao autor a descrição pormenorizada de como o evento se projetou para a esfera extrapatrimonial. Reconhecimento de que, no caso concreto, a ré prestou auxílio material (reacomodação para o primeiro horário disponível, com a disponibilização de acomodação, alimentação e transporte ao consumidor). Passageiro que não logrou em demonstrar a urgência na chegada ao destino final. Cumprimento dos artigos 21 e 28 da Resolução no 400 da ANAC. Petição inicial que se limitou a uma descrição genérica e sem qualquer singularidade capaz de provar os danos na esfera extrapatrimonial. Passageiro que não demonstrou qualquer perda de compromisso específico diante do atraso em sua chegada. Atraso que não prejudicou a visita ao pai enfermo. Precedentes do C.STJ e desta Turma. Danos morais não verificados. Ação julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.